Tribunal: STF
Processo: ARE 1405049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 377) QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. APELO DO AUTOR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Cuida-se de ação na qual o Demandante narrou ter ingressado no quadro de Fiscal de Rendas do Estado do Rio de Janeiro em 1962, no de Agente Fiscal, sendo que, em 2010, foi demitido do serviço público. Ao fundamento de que, na data da demissão, já possuía quarenta e sete anos, seis meses e dezoito dias no exercício do cargo de agente fiscal, e que, portanto, preencheria os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, formulou pedido de recebimento de aposentadoria compulsória no regime próprio de previdência, de forma integral e com direito à paridade. No caso em exame, o Requerente foi absolvido na esfera criminal e ingressou com duas demandas visando anular o ato administrativo que o demitiu do serviço público, mas não logrou êxito. Sobre o tema, cabe destacar que o art. 4º, da Lei n.º 5.260/2008, define de forma taxativa os beneficiários do regime próprio estadual. Do mesmo modo, o art. 40, caput, da Constituição Federal de 1988, assegura o regime de previdência apenas ao servidor público titular de cargo efetivo, não sendo este o caso. Como não há amparo legal que resguarde o pedido, vez que o Suplicante não mais ostenta a condição de servidor público, após o fim do vínculo com o Estado do Rio de Janeiro, não é considerado beneficiário do regime próprio de previdência social.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para apreciar a alegação da necessidade de procedimento administrativo disciplinar para cassação da aposentadoria e rejeitá-la.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 40, III, "a" e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente